Tribunal: TJMT
Processo: 1027758-93.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027758-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANICE JARDIM ANDRADE - CPF: 313.989.101-63 (EMBARGANTE), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), ENOS PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 303.978.631-87 (EMBARGADO), ING - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.764.234/0001-94 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ENOS PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 303.978.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO EXPRESSA DA PROPORÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Joanice Jardim Andrade contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1027758-93.2021.8.11.0041, oriunda da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, em face de ING – Construtora e Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para: (i) reduzir a indenização por fruição do imóvel para R$ 1.500,00; (ii) reconhecer a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários; e (iii) majorar a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação. A embargante apontou omissão quanto à ausência de definição expressa da proporção dos honorários entre os patronos das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação da proporção da divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os patronos das partes, e, em caso afirmativo, estabelecer os percentuais de forma clara para fins de cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece a sucumbência recíproca e determina a distribuição proporcional dos honorários, mas omite a indicação expressa dos percentuais a serem observados pelas partes, o que configura omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A ausência de definição dos percentuais de honorários pode gerar insegurança jurídica na fase de cumprimento da sentença, justificando o acolhimento parcial dos embargos para suprir a omissão.

Diante do êxito parcial obtido por ambas as partes — sendo mais significativo o da embargante —, é razoável a fixação da distribuição dos honorários na proporção de 70% em favor dos patronos da embargante e 30% em favor dos patronos da embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à fixação da proporção de distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração.

A definição expressa dos percentuais entre os patronos das partes é medida que assegura efetividade à execução da sentença e segurança jurídica.

É admissível a fixação da proporção dos honorários com base no grau de êxito das partes, mesmo nos casos de sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Joanice Jardim Andrade em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1027758-93.2021.8.11.0041, originária da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que figura como parte embargada ING – Construtora e Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para: (i) reduzir a indenização por fruição do imóvel para R$ 1.500,00; (ii) reconhecer a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios; e (iii) majorar a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Sustenta a embargante a existência de omissão, pois o v. acórdão deixou de fixar expressamente a proporção da distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os patronos das partes, o que pode gerar insegurança na fase de cumprimento de sentença.

Requer a definição do percentual, sugerindo a fixação em 80% para os patronos da embargante e 20% para os da embargada.

Contrarrazões apresentadas. Id.305393896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe o art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão no julgado.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a distribuição proporcional das custas e honorários, mas não especificou os percentuais de divisão entre os patronos das partes, o que de fato pode gerar dificuldades práticas na execução.

Assim, merece acolhida parcial o recurso, apenas para sanar a omissão e fixar a proporção da sucumbência.

Considerando que a embargante logrou êxito em pontos relevantes (redução da multa contratual, fixação de indenização por benfeitorias, compensação de valores, termo inicial de lucros cessantes e encargos de correção/juros), enquanto a embargada obteve a rescisão contratual e reintegração de posse, razoável a fixação da distribuição na proporção de 70% em favor da embargante e 30% em favor da embargada, em consonância com a jurisprudência consolidada.

À luz dessas considerações,
Acolho

parcialmente
os embargos de declaração, para suprir a omissão e definir a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 70% em favor dos patronos da embargante e 30% em favor dos patronos da embargada, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025